Tribunal: TJDFT
Processo: 0738824-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO. IMÓVEL NA PLANTA. QUITAÇÃO DO PREÇO. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. GRAVAME. LIBERAÇÃO DO ÔNUS. PREVISÃO CONTRATUAL. SÚMULA 308 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. EQUIDADE.
1. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos.
2. A quitação da integralidade do preço do imóvel pelo comprador acarreta a obrigação da promitente vendedora de desconstituir o gravame e outorgar a escritura pública do imóvel, conforme previsão contratual.
3. A hipoteca firmada entre a construtora e a instituição financeira, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Súmula no 308 do STJ.
4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso quanto ao apelo do réu.
5. A técnica redacional mais comum preconiza um pedido recursal de exclusão dos ônus de sucumbência e um pedido alternativo de redução do valor fixado. O pedido único de inversão da sucumbência (pedido maior) autoriza a redução do valor fixado (pedido menor). O pedido maior contém, implicitamente, o pedido menor. Precedente: Acórdão 1405164, 07068498020218070020, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE de 16/3/2022.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.